Tribunal: TJBA
Processo: 8125436-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125436-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PERACILDA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto por PERACILDA RIBEIRO DA SILVA contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a sentença de extinção do feito com resolução do mérito. O juízo de origem reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, fixando como termo inicial a data do saque dos valores, ocorrido em 25 de abril de 2001. A agravante reitera que a ciência inequívoca do dano só teria ocorrido em 30 de junho de 2021, quando identificou o valor irrisório após análise de extratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ressarcimento de desfalques em contas do PASEP, sob a égide do Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, ao julgar o Tema 1.150, consolidou que a pretensão de ressarcimento por desfalques no PASEP submete-se ao prazo decenal (art. 205, CC), cujo termo inicial é o dia em que o titular toma ciência comprovada das irregularidades. Em observância ao princípio da actio nata (art. 189, CC), a interpretação jurisprudencial dominante estabelece que tal ciência ocorre no momento do saque. É nesse instante que o titular tem acesso ao montante e a oportunidade real de verificar eventuais inconsistências.

No caso em tela, o saque ocorreu em 2001, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2023, superando em muito o prazo de dez anos. A tese da agravante, de que a prescrição começaria a fluir apenas com a obtenção de extratos detalhados décadas após o saque, não prospera. Admitir tal interpretação conferiria ao titular o poder unilateral de postergar o início do prazo, tornando a pretensão virtualmente imprescritível e vulnerando a segurança jurídica. Assim, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em alinhamento com a jurisprudência desta Corte e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: "1. A 'ciência comprovada dos desfalques', para fins de cômputo do prazo prescricional decenal das ações de ressarcimento relativas ao PASEP, conforme Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre no momento do efetivo saque dos valores da conta individual pelo titular. 2. A realização de saques e a inércia do titular da conta em questionar o saldo no momento da disponibilidade dos valores configuram a ciência inequívoca para o início da contagem do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 189, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II, art. 932, IV, "b", art. 1021; Emenda Constitucional nº 103/2019; Lei nº 13.932/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80013261720258050146, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125436-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante PERACILDA RIBEIRO DA SILVA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08